Tribunal: STF
Processo: RE 1124753
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de solicitação, por meio da Petição 69.278/2020 (documento eletrônico 39), da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica – ABINEE, para ingresso no feito como amicus curiae.
    A agravante sustenta, em suma, que 
    “[...]
    a discussão acerca da prematura revogação do incentivo fiscal instituído pela Lei do Bem - pode ser enfrentada por ambas as Cortes, cabendo a cada tribunal examiná-la com autonomia e independência, no regular exercício de suas competências jurisdicionais constitucionalmente fixadas” (pág. 6 do doc. eletrônico 39). 
    Por fim, requer o seu ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, uma vez que
    “[...]
    é evidente a repercussão geral do tema que, como exposto, a um só tempo incentiva a indústria elétrico e eletrônica, contribui para inclusão digital e movimenta a economia com a redução das alíquotas do PIS e da COFINS. Por outro lado, é evidente a violação aos preceitos constitucionais do direito adquirido, segurança jurídica, não-surpresa, expectativa de confiança legítima e boa-fé, insertos nos arts. 5º, inciso XXXVI e 37 da Constituição Federal e à Súmula n. 544/STF, os quais devem passar pelo crivo desta A. Corte” (pág. 7 do doc. eletrônico 39). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Consoante a dicção do art. 138 do Código de Processo Civil:
     “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.
     Percebe-se, portanto, que o novo Código de Processo Civil adota como requisitos de admissão de pessoa física ou jurídica na qualidade de amicus curiae a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade adequada.
    Em julgado recente, o Plenário desta Corte sufragou decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin no RE 705.423-AgR-segundo/SE, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FPM. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDO. ASSOCIAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAÇÕES DE MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE E CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA. 
    1. A interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.
    2. Conforme o art. 138 do CPC/15, os critérios para admissão de entidades como amicus curiae são a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia, assim como a representatividade adequada do pretendente.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    Ademais, deve-se levar em consideração que a admissão do ingresso de qualquer entidade ou pessoa natural como amigo da corte (friend of court) deve ter como premissa a utilidade e necessidade dessa intervenção. 
    A esse respeito, assim manifestou-se o Ministro Celso de Mello, relator, no julgamento da ADI 3.045/DF:
    “A intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional”.
    No mesmo sentido, cito as palavras do Ministro Gilmar Mendes, em decisão monocrática relativa à ADI 2.316/DF:
    “A figura do amicus curiae foi formalmente inserida no ordenamento pátrio pela Lei n. 9.868/1999, que, em seu art. 7º, § 2º, faculta ao relator a possibilidade de ouvir terceiros interessados que possam contribuir com o debate travado pela Corte.
    Trata-se de instituto cujo papel consiste em fornecer dados e informações novos para auxiliar o relator, e os demais Ministros da Corte, a conhecer e a formar seu convencimento sobre os casos que se lhes apresentam.
    Ressalto que compete ao Relator, por meio de despacho irrecorrível, acolher ou não pedido de interessados para que atuem na situação de amicus curiae , hipótese diversa da figura processual da intervenção de terceiros.” 
    Cito, ainda, trecho da decisão da Ministra Rosa Weber, em decisão monocrática, proferida na ADI 4.832, no sentido de que não basta a simples invocação, por parte do ente postulante, de interesse no deslinde da questão debatida para qualificá-lo como amigo da Corte:
          “O requisito da relevância da matéria requer que a questão jurídica controversa extrapole os interesses subjetivos das partes, repercutindo em amplo segmento econômico, político e/ou social, em direitos difusos ou coletivos ou, ao menos, numa vasta gama de direitos individuais homogêneos.
          Embora exigível, esse requisito não constitui óbice substancial ao ingresso de amici curiae, pois está presente nos recursos relativos a matérias com repercussão geral reconhecida e, em geral, nas ações declaratórias de constitucionalidade e nas ações diretas de inconstitucionalidade.
          Os verdadeiros filtros à proliferação indevida de requerimentos de ingresso como amicus curiae decorrem do requisito da representatividade adequada, conjugado com os requisitos concernentes à utilidade e à conveniência da sua intervenção.
     Por força do requisito da representatividade adequada, não se admite o ingresso no feito, na qualidade de amici curiae, de pessoas físicas ou jurídicas interessadas apenas - ou fundamentalmente - no desfecho do seu processo, como aquelas que têm recursos sobrestados na origem, aguardando o desfecho de processos com repercussão geral reconhecida por esta Corte (RE 590.415, rel. Min. Joaquim Barbosa, decisão monocrática proferida em 29.9.2011, DJe 04.10.2012).
     Essa conclusão é corroborada pela expressa redação do art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/99, que se refere a órgãos ou entidades, e não, de modo geral, a pessoas físicas ou jurídicas.
     A utilidade e a conveniência da intervenção do amicus curiae também deverão ser previamente examinadas pelo relator, ao decidir sobre o seu pleito de ingresso no processo. Por isso é que o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 lhe confere um poder discricionário (´o relator [...] poderá, por despacho irrecorrível, admitir...´), e não vinculado.”
    Bem examinados os autos, verifico que as razões e os documentos colacionados pela ABINEE não justificam seu ingresso na causa como amigo da Corte.
    A Associação não comprovou, de forma fundamentada, a inequívoca contribuição para o deslinde da controvérsia, principalmente no sentido de possibilitar um debate plural e democrático sobre a questão constitucional em debate. 
    Além disso, considerando-se a fase atual em que processo se encontra, iniciado o julgamento virtual do agravo regimental em 28/8/2020, é lídimo concluir que a intervenção do amicus curiae, no presente caso, seria contraproducente, portanto contrária aos princípios da celeridade processual e do devido processo legal. 
    Tampouco é possível vislumbrar que a matéria debatida nos autos, qual seja, a constitucionalidade do artigo 9º da Lei 13.241/15, resultante da conversão da MP 690/15, o qual revogou prematuramente o incentivo fiscal concedido por prazo certo e sob determinadas condições, que previu alíquota zero das contribuições ao PIS e COFINS para determinados bens de informática, nos termos da Lei 11.196/05 “Lei do Bem”, extrapole os interesses subjetivos das partes e repercutem em amplo seguimento econômico, político e/ou social, em direitos difusos e coletivo, ou, ao menos, numa vasta gama de direitos individuais homogêneos. 
    Assim, tendo em vista que a postulante não satisfaz a exigência da representatividade adequada, indefiro o seu ingresso na ação na condição de amicus curiae.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator